Tribunal: TJSP
Processo: 2249272-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Manutenção de Posse. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção da agravante na posse de veículos objeto dos autos de origem. Agravada ainda não citada. Insurgência da autora. Descabimento. A agravante pretende a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente para que seja garantido resultado útil,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Manutenção de Posse. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção da agravante na posse de veículos objeto dos autos de origem. Agravada ainda não citada. Insurgência da autora. Descabimento. A agravante pretende a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente para que seja garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado ao feito. Sucede, porém, que nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser concedida, antes da citação. De fato, o alegado pela agravante para justificar sua pretensão, não permite a conclusão de que caso não seja deferido o pleito, a obtenção de justa composição do litígio será prejudicada. Em verdade, a concessão da medida, nos termos em que se encontra o feito, contrariará o ordenamento jurídico, pois, nada mais fará do que projetar provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios que poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado. Não pode passar sem observação que segundo contrato carreado aos autos pela própria agravante, os veículos em questão foram a ela locados e não alienados. Recurso improvido.